Tribunal: TJDFT
Processo: 0706963-72.2023.8.07.0012
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. DEFEITO APRESENTADOS ALGUNS DIAS APÓS A COMPRA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE DESCONHECIMENTO DO TEOR DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CLÁUSULA DE AUSÊNCIA DE GARANTIDA DESTACADA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É inviável a aplicação dos ditames do Código de Defesa do Consumidor ao caso em exame, visto que a parte autora assinou termo de responsabilidade no qual afirma que não estava adquirindo o veículo como destinatário final.
2. Apesar de o apelante impugnar o referido documento, não há nos autos qualquer elemento apto a evidenciar que desconhecia ou não compreendia o teor das cláusulas do contrato.
3. Apelação não provida. Maioria.